Tribunal: TCU
Processo: 007.772/2011-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão desta Corte de Contas que considerou ilegal o ato de pensão civil emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Marina Brabo dos Santos em face do Acórdão 8829/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de pensão civil emitido em favor da recorrente em razão da inclusão irregular, nos proventos de pensão, das parcelas judiciais decorrentes dos índices de 3,17% e de 10,8% bem como do pagamento da parcela relativa ao bônus de eficiência e produtividade; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento mantendo-se inalterados os termos do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Superintendência de Administração do Ministério da Economia no Estado do Pará.